Tribunal: TJSP
Processo: 2241947-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão que determinou a suspensão do feito em virtude da admissão do IRDR 2116802-76.2025.8.26.0000 (Tema no 59) pelo E. TJSP – Inadmissibilidade – Suspensão que não pode ser aplicada de forma extensiva à contratos celebrados com instituições financeiras –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão que determinou a suspensão do feito em virtude da admissão do IRDR 2116802-76.2025.8.26.0000 (Tema no 59) pelo E. TJSP – Inadmissibilidade – Suspensão que não pode ser aplicada de forma extensiva à contratos celebrados com instituições financeiras – Prosseguimento do feito é medida de rigor – Decisão reformada – Recurso provido.